Tribunal: TJBA
Processo: 8054910-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054910-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ART. 3º. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 150, III, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI(S) 7066, 7070 E 7078 DO STF. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. MÉRITO. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES EM CONTROLE CONCENTRADO. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/04/2022. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL, no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, à luz da LC nº 190/2022 e das decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como a alegada necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266/STF.

2. Inicialmente ressalto que o STF, ao afetar o RE nº 1.426.271 à repercussão geral (Tema 1266), não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, limitando-se a reconhecer sua relevância constitucional, inexistindo ordem expressa de sobrestamento.

3. No mais é pacífico no STF que as decisões proferidas em controle concentrado possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo de observância imediata, independentemente da publicação ou trânsito em julgado, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo — o que não ocorreu nas ADIs em questão.

4.
No mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e assentou que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

5. Embora a Lei Complementar nº 190/2022 tenha entrado em vigor na data de sua publicação (05/01/2022), a exigibilidade do ICMS-DIFAL somente poderia ocorrer após o transcurso do prazo mínimo de noventa dias, razão pela qual é indevida a cobrança no período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022.

6. Sentença que aplicou corretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e que encontra respaldo, inclusive, no parecer ministerial, que opinou pelo desprovimento da apelação.

7. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

8. Tese de sobrestamento dos autos rejeitada. Apelação a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054910-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A TESE DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .